Tribunal: STF
Processo: RE 1503252
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGOS 241-A E 241-B DA LEI 8.069/1990 (ECA). PORNOGRAFIA INFANTIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. APELO EXTREMO, NO PONTO, PREJUDICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso dos autos, o Tribunal a quo negou seguimento, em parte, ao apelo extremo mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral, o que ensejou a interposição do devido agravo interno, direcionado ao colegiado de origem, de modo que o extraordinário, no ponto, encontra-se prejudicado.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à suposta violação ao princípio da individualização da pena, in casu, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.